Tribunal: TJBA
Processo: 8039263-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039263-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE, LUIS EDUARDO CENIZE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação regressiva de ressarcimento, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.036,30, a título de indenização securitária paga ao segurado por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia em 15/01/2024, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. 2. A apelante sustenta ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo válido, impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de nexo causal, ausência de registro de perturbação na rede e unilateralidade dos laudos técnicos, pugnando pela improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o prévio requerimento administrativo constitui condição de procedibilidade da ação indenizatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, especialmente o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos elétricos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação indenizatória, à luz do art. 5º, XXXV, da CF, não podendo ato infralegal, como a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, instituir condição de procedibilidade não prevista em lei. 5. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos da Súmula 188 do STF e dos arts. 349 e 786 do CC, assumindo legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano. 6. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da CF, art. 14 do CDC e art. 22 do CDC, cabendo-lhe comprovar excludente de responsabilidade. 7. A autora demonstra o evento danoso, o dano e o nexo causal mediante apólice com cobertura para danos elétricos, laudos técnicos que apontam “oscilação elétrica” como causa da queima dos equipamentos, prova do pagamento da indenização e protocolo de solicitação junto à concessionária. 8. A ré não comprova ausência de defeito na prestação do serviço nem apresenta prova técnica capaz de infirmar os laudos acostados, limitando-se a alegações genéricas, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 9. A opção da concessionária pelo julgamento antecipado da lide, com expressa manifestação de desinteresse na dilação probatória, impede a alegação posterior de insuficiência probatória, por força da preclusão lógica. 10. Descargas atmosféricas e variações climáticas configuram fortuito interno, risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, atraindo a incidência do art. 927, parágrafo único, do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo não constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento de ação regressiva de ressarcimento contra concessionária de serviço público. 2. Em ação regressiva proposta por seguradora, a concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede, cabendo-lhe comprovar excludente de responsabilidade, não sendo suficiente a mera impugnação genérica dos laudos técnicos apresentados. 3. Descargas atmosféricas e variações climáticas configuram fortuito interno, risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando o dever de indenizar. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8039263-45.2024.8.05.0001, em que figura como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas.